Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715648-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLI RODRIGUES APELADO: OSINETE CASTELO BRANCO ALVES D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão presencial, designada para o dia 20.03.2025, conforme pedido de ID n. 69485364. À secretaria para que inclua o presente feito na primeira pauta presencial, após a data de 23.04.2025. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator